Tribunal: TJSP
Processo: 2366720-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário e Contrato de Mútuo-Financiamento - Inadimplemento - Decisão que julgou IMPROCEDENTE a exceção de PRÉ-EXECUTIVIDADE e indeferiu ao executado os benefícios da gratuidade - IRRESIGNAÇÃO do coexecutado - Pretensão de reforma integral, para acolher a oposição, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário e Contrato de Mútuo-Financiamento - Inadimplemento - Decisão que julgou IMPROCEDENTE a exceção de PRÉ-EXECUTIVIDADE e indeferiu ao executado os benefícios da gratuidade - IRRESIGNAÇÃO do coexecutado - Pretensão de reforma integral, para acolher a oposição, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução - DESCABIMENTO - Exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o Juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos - Ausência das nulidade previstas no Art. 803, do CPC - Não vislumbrada a alegada prescrição da pretensão executiva, tampouco a superveniência da prescrição intercorrente - Não constatada inércia ou desídia por parte da exequente - Demora para localização do paradeiro dos executados para efetivação da citação que não pode ser atribuída à credora - Arquivamento por ausência de bens passíveis de penhora, no curto período da pandemia mundial do Covid-19 - Após o que, os autos foram desarquivados e digitalizados, prosseguindo regularmente - Entendimento jurisprudencial pacífico de que a prescrição intercorrente somente se consuma se o credor, intimado pessoalmente a promover o andamento do processo, permanecer inerte - Ausência de intimação nesse sentido - Inexistência de vícios de formalidade ou nulidades a arrazoar o acolhimento da exceção de pré-executividade - Prosseguimento da execução até a satisfação do débito, que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.